Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731074-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A, PAULA SARAIVA ARAGAO DA MATA, RUBIANE YOSHIMURA ALVARENGA LOBO, RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES, CONTRADOR CONSULTORIA PARA O TRATAMENTO DA DOR E MEDICINA AEROESPACIAL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL LAGO SUL S.A e outros (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de não fazer de n.o 0729691-43 proposta pelas agravantes em desfavor da COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESISTAS DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 165870645 dos autos originários): “Os autores narram a ocorrência de uma série de condutas abusivas pela parte ré, em relação à viabilidade da prestação dos serviços de anestesiologia no hospital autor, por parte dos cooperados. Acrescentam que a cooperativa ré tem realizado boicotes e intimidações para impedir que os anestesistas cooperados atuem no hospital, seguindo uma lógica cartelista. Para tanto, postulam tutela de urgência para impor à parte ré obrigação de não fazer, para que se abstenha de (a) coibir a associação de novos cooperados, vinculados ao Hospital Daher; (b) suspender o faturamento das guias devidamente e regularmente enviadas por profissionais, empresas e clínicas que prestaram ou prestem serviços no Hospital Daher; (c) suspender o faturamento de médicos e empresas em outros hospitais ou clínicas, pelo fato de ingressarem na escala de prestação de serviço do Hospital Daher; (d) implementar estratégias de coação e intimidação contra os médicos que tem interesse de se associar ao Hospital Daher; e (e) abrir processos de eliminação de cooperado face aos médicos associados ao Hospital Daher. É o breve relatório. DECIDO. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar o futuro alcance do direito pleiteado. Exige-se, portanto, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se encontra comprovado que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que se trata de questão de obrigação de (não) fazer sem prejuízo da reparação de eventuais danos materiais futuros, sendo plenamente possível a indenização à parte autora após o conhecimento pleno da demanda, caso seja esta procedente. Some-se a isso a necessidade de dilação probatória, incompatível com o momento processual, impedindo o deferimento da tutela antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a parte ré, com as advertências legais. Dispenso, por ora, a realização de audiência de conciliação, sem prejuízo de futuramente realiza-la, caso se demonstre proveitoso. Intimem-se.”. Nas suas razões recursais (ID 49493030), afirmam que a agravada está incentivando o boicote dos serviços de anestesiologia no Hospital Daher por parte dos cooperados, bem como está utilizando táticas de intimidação para que os anestesistas cooperados não atuem no hospital agravante. Informam que o fundamento de tal boicote é porque o Hospital Daher rescindiu, legitimamente, o contrato com a Clínica de Anestesiologia de Brasília (CAB). Alegam que após a rescisão do contrato com a CAB, os agravantes foram obrigados a suspender mais de 250 cirurgias eletivas, em virtude do esvaziamento dos postos de anestesistas. Afirmam que a atitude da agravada é abuso de poder e tem por fundamento a formação de cartel, impedindo que os serviços essenciais sejam prestados. Menciona que os abusos cometidos por tal prática impactam negativamente os pacientes, médicos e o hospital. Informam que diversos profissionais relataram que foram coagidos pela cooperativa agravada a não aceitarem trabalhar na rede de hospitais agravantes. Mencionam que os médicos que pretendem atuar junto do hospital agravante estão sendo boicotados, inclusive sendo excluídos da cooperativa. Argumentam que restou demonstrado o abuso de poder e desviro de finalidade da Coopanest/DF. Discorrem sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja imposta à ré a obrigação de não fazer, abstendo-se das seguintes práticas: a) coibir a associação de novos cooperados, vinculados ao Hospital Daher; b) suspender o faturamento das guias enviadas por profissionais, empresas e clínicas que prestaram ou prestem serviços no Hospital Daher; c) suspender o faturamento de médicos e empresas em outros hospitais ou clínicas, pelo fato de ingressarem na escala de prestação de serviço do Hospital Daher; d) implementar estratégias de coação e intimidação contra os médicos que têm interesse de se associarem ao Hospital Daher; e) abrir processos de eliminação de cooperado em face dos médicos associados ao Hospital Daher, cuja única motivação seja interesse privado e alheio aos objetivos da cooperativa. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Afirmam os agravantes que a cooperativa ré tem realizado intimidações e boicotes para impedir que os anestesistas cooperados atuem no Hospital Daher, adotando prática de cartel, excluindo os médicos que optarem por trabalhar no referido hospital. Mencionam que os boicotes iniciaram após a rescisão do contrato firmado entre o Hospital Daher e a Clínica de Anestesiologia de Brasília (CAB). Informam que o Hospital Daher iniciou negociações com diversos grupos e profissionais de anestesiologia para compor a nova equipe. Afirmam que os profissionais que se candidataram foram coagidos pela cooperativa, que ameaçou exclui-los, caso aceitassem a função. Feito uma breve síntese da situação fática, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Depreende-se das conversas de WhatsApp juntadas aos autos, que o Sr. Alexei, um dos sócios da Clínica de Anestesiologia de Brasília – CAB (ID 165632128, autos de origem), passou a intimidar outros colegas médicos para que não prestem serviços no Hospital Daher. Extrai-se dos diálogos mantidos que, caso o profissional insista na prestação do serviço, será excluído da cooperativa. Há ainda outros áudios de conversas entre médicos que indicam que a cooperativa não manterá em seus quadros os profissionais que prestarem serviços no Hospital Daher. De fato, há indícios de prova relevante acerca dos fatos alegados pelos agravantes. Contudo, a prova juntada não é suficiente para em juízo prelibatório determinar as medidas liminares postuladas. A Coopanest/DF respondeu questionamento do Hospital Daher, quanto ao suposto boicote aos profissionais que lhe prestam serviços, tendo negado os fatos, informando que ninguém está autorizado a falar em nome da cooperativa, conforme documento de ID 165632108. Além disso, a cooperativa agravada afirma que a exclusão dos cooperados está fundamentada em violação às normas do estatuto da cooperativa e do Código de Ética Médica, conforme documento de ID 165623117, autos de origem. Por outro lado, os agravantes afirmam que a exclusão do quadro de cooperado é medida de retaliação por terem prestados serviços ao Hospital Daher. Diante disso, em juízo superficial, não é possível verificar a real motivação do desligamento dos cooperados sendo camuflada mediante a apresentação de argumentos embasados na legislação, quando o real motivo é a prestação de serviços ao Hospital Daher. Faz-se necessária a dilação probatória a fim de apurar se, de fato, houve violação às normas do estatuto por parte dos cooperados ou se as alegações do agravante procedem e os argumentos da agravada constituem mero pretexto para a retaliação de médicos cooperados. O certo é que, a despeito dos indícios constantes dos autos, são eles insuficientes para se extrair qualquer conclusão a respeito. Considerando que as questões debatidas nos autos são complexas, sua demonstração depende da formação do contraditório e da produção de provas para melhor esclarecer os fatos, a fim de que, se o caso, o agravante possa comprovar o direito alegado. É certo, contudo, que, prima facie, as alegações do recorrente não restaram demonstradas de forma inequívoca nos autos. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora